Tribunal: TJMT
Processo: 1022028-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022028-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), MARIA CECILIA MARCONDES DE MACEDO - CPF: 346.502.531-87 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece do agravo interno cujas razões estejam dissociadas da fundamentação expendida no
decisum
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1022028-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S): MARIA CECILIA MARCONDES DE MACEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática desta Magistrada (id. 113736489), que negou provimento ao recurso de agravado de instrumento aviado pelo recorrente em desfavor de
MARIA CECILIA MARCONDES DE MACEDO.

Em suas razões recursais, sustenta que o recurso foi conhecido parcialmente, e na parte conhecida, acabou por ser negado provimento.

Sustenta que supostamente o recurso não foi acolhido porque “
o Banco no texto do agravo cometeu um equívoco e transcreveu outra decisão
” (sic).

Explica que o erro é sanável, razão pela qual o feito não pode ser extinto, sob pena de cerceamento de defesa.

Por fim, ressalta que “
devido a grande importância do tema discutido no agravo de instrumento do Banco, o agravo de instrumento do Banco deveria ser levado à Colenda Câmara para ser julgado por órgão colegiado, afim de evitar cerceamento de defesa
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 116154973).

A agravada apresentou contraminuta, ressaltando que o recurso carece de dialeticidade, eis que inexiste combate específico às razões de decidir que negaram provimento ao agravo de instrumento, em razão da decisão do Juízo
a quo
ter sido proferida com base em precedente firmado pelo STJ e STF (id. 118873958).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão monocrática conheceu do recurso agravo de instrumento e negou-lhe provimento, cuja irresignação foi interposta contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, bem como homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial para fixar o cumprimento de sentença no valor de R$6.423,44 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), e reconheceu o excesso à execução no valor de R$13.296,90 (treze mil, duzentos e noventa e seis mil e noventa centavos).

Nas razões recursais o agravante informa que o recurso foi parcialmente conhecido e no mérito desprovido, asseverando ainda que o feito foi extinto, sem que fosse lhe dado oportunidade para sanar o vício apresentado.

Em que pese os fundamentos da parte agravante, verifica-se que as razões debatidas no presente agravo interno estão dissociadas da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CONSÓRCIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVO LEGAL. VIOLAÇÃO.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. DANO MORAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR ARBITRADO.REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não havendo nas razões do recurso especial indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF. 3
. A exposição de razões dissociadas do que foi disposto na decisão agravada revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF
. 4. Não há como infirmar as conclusões da Corte de origem quando resultantes da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda. Súmula no 7/STJ. 5. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1157779/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 1o APELO
– RAZÕES DISSOCIADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO
– 2o APELO – ADESIVO – SUBORDINAÇÃO – ANÁLISE PREJUDICADA –
AMBOS OS RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada, razão pela qual não se conhece de recurso interposto sem a indicação dos motivos do inconformismo da parte, em contraposição aos fundamentos da sentença. O recurso adesivo esteja subordinado ao principal, portanto, este só será conhecido se o principal também for.”
(N.U 0000505-66.2015.8.11.0039, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ARRESTO –
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.”
(TJ-MT – AC: 00047790320168110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019)

Portanto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, não é o caso de conhecer o agravo interno, porquanto não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão.

Por fim, ressalta-se que o caso não se enquadra nas hipóteses do parágrafo único, art. 932, do CPC, que determina a concessão de prazo para correção de irregularidade, porquanto não se trata de vício sanável.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022